Tribunal: TJDFT
Processo: 0743928-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0743928-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CRISTINA CAVALCANTE ARANHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para apresentarem manifestação, no prazo comum de 10 (dez) dias, quanto ao retorno dos autos do E. Supremo Tribunal Federal (ID 34308242). Brasília, 3 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal